Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde, devem ser observados os seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato; b) vigência mínima de 12 meses; c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias.
2. No caso em análise, os elementos de prova até então carreados aos autos indicam que a operadora agravada não atendeu às exigências regulamentares para promover o cancelamento do plano de saúde, em especial a prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, fato que demonstra, para fins de tutela antecipada de urgência, a plausibilidade do direito alegado pelo autor agravante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.